Tribunal: TJBA
Processo: 8098701-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098701-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA GOMES FERREIRA PORTO

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REVOGAÇÃO DE DECISÕES ANTERIORES E SUPOSTO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela embargada, anulando a sentença para converter o cumprimento provisório em definitivo e determinar a continuidade dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se ocorreu omissão quanto (i) à revogação das decisões anteriores nos autos principais e (ii) à alegação de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que foi justamente a determinação judicial que revogou as decisões anteriores relativas à fase de cumprimento de sentença que ensejou a propositura desta demanda autônoma para exigência provisória. Ademais, o referido documento que aponta supostamente a observância da ordem judicial não foi juntado nos presentes autos e é posterior a diversos pronunciamentos reiterativos da incidência da astreinte.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098701-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIRGINIA MARIA GOMES FERREIRA PORTO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.